Tribunal: CARF
Processo: 11065.900942/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.900942/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.782 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CALÇADOS BEIRA RIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS PARA EMPRESA SEDIADA NA
ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA
Não há incidência do PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, por equivaler
à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, isenta da contribuição.
Aplicação da Súmula CARF no 153.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para homologar a compensação declarada, no limite do crédito
reconhecido, decorrente das vendas efetuadas no período pela recorrente a empresas sediadas na
ZFM.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por ter sido integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900942/2008-17
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a outros débitos do contribuinte, não
restando saldo credor disponível para compensação.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório eletrônico (DDE) que não homologou compensação declarada via
PER/DCOMP eletrônico. Referido despacho aponta como motivo para a não
homologação da compensação a inexistência de crédito, uma vez que o pagamento
efetuado por meio do DARF indicado já teria sido integralmente utilizado para
quitar débito confessado pelo próprio contribuinte.
Preliminarmente, alega a empresa nulidade do despacho decisório por erro na
capitulação legal e por falta de motivação da decisão.
A interessada argumenta que retificou a DCTF originalmente apresentada, uma vez
que teria incluído equivocadamente na base de cálculo da contribuição receitas
oriundas de vendas para a Zona Franca de Manaus. Não traz ao processo qualquer
comprovação de origem das receitas excluídas. Reconhece a existência de erro na
informação prestada na DCTF retificadora que além de alterar o valor
considerado como devido retificou o valor pago por meio de DARF.
Tendo em vista a inexistência de comprovação dos indébitos alegados, o processo foi
encaminhado em diligência para que a interessada comprovasse, por meio de sua
contabilidade (notas fiscais e comprovantes de ingresso da mercadoria na ZFM), a
base de cálculo referente ao período de apuração do DARF indicado em DCOMP,
devendo a DRF pronunciar-se a respeito dos documentos apresentados. Após ciência da
interessada do resultado da presente diligência, os autos deveriam retornar para
julgamento.
A DRF de origem intimou a empresa a apresentar os documentos solicitados na
diligência e, após análise da documentação, elaborou o Relatório de fls. 218/219, onde
constata que além dos valores referentes às vendas destinadas à Zona Franca de
Manaus, o contribuinte excluiu da base de cálculo valores referentes à variação
cambial. Esclarece que esses valores, já foram restituídos ao contribuinte por meio
do processo n° 11065.000697/2008-46, onde foram pleiteados os recolhimentos
efetuados com base no art. 3°, §1 1 da Lei n° 9.718/1998, tendo em vista ação judicial
transitada em julgado, impetrada pelo contribuinte, a qual reconheceu a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
Assim, informa a DRF de origem que a base de cálculo da contribuição, considerando
apenas a exclusão das vendas para ZFM é de R$ 12.853.350,75, para o período junho de
2002, gerando um débito de PIS no montante de R$ 83.546,78.
Cientificada do Relatório da Diligência, a interessada apresentou nova manifestação,
onde alega que não há reconhecimento de crédito em duplicidade. Afirma que no
cálculo dos valores recolhidos de PIS sobre receitas de vendas para ZFM constam
receitas financeiras que fazem parte da base de cálculo da PIS, dentre as quais variação
cambial ativa. Declara que não está requerendo crédito de variação cambial sobre
exportação, mas somente sobre receitas destinadas à ZFM”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-25.703 - 2 Turma da DRJ/POA (doc. fls. 467 a
473)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO- INEXISTÊNCIA - Não há que se falar
em nulidade do despacho decisório quando este contém todos os elementos necessários
A ciência do contribuinte das razões do indeferimento do encontro de contas declarado,
ainda que de forma sintética.
VENDAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS -A partir de 18 de dezembro de
2000, foram excluídas da base de cálculo da Cofins as receitas provenientes de vendas
para Zona Franca de Manaus nos termos do disposto nos incisos IV, VI, VIII e IX, do
art. 14 da atual Medida Provisória 2.158-35, necessário, entretanto, que haja efetiva
comprovação dessas vendas para que seja implementada referida exclusão.
RECEITAS
FINANCEIRAS
—
AÇÃO
JUDICIAL
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, § 1° DA LEI N° 9.718/1998 — PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DIVERSO
—
DUPLICIDADE — Constatada a existência de pedido administrativo de restituição de
valores recolhidos com base no art. 3°,§1° da Lei n° 9.718/1998, com amparo em ação
judicial transitada em julgado, não pode ser deferida a restituição/compensação de
valores referentes a receitas financeiras incidentes sobre operações de vendas para Zona
Franca de Manaus, sob pena de duplicidade na restituição dos valores pleiteados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 19/07/2010 pelo recebimento da Intimação no 561/2010, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo - RS, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 477), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 479
a 517) em 16/08/2010, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade
preparadora às fls. 479.
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) protocolizou pedido de ressarcimento de PIS do mês de JUN/2002, em
virtude de pagamento a maior da referida exação à época, protocolizando
concomitantemente pedidos de compensação de débitos a ele vinculados;
b) as Medidas Provisórias n° 1.858-6/1999 e suas reedições retiraram o
benefício da isenção de PIS e COFINS às vendas efetivadas para a Zona
Franca de Manaus até a reedição de n° 2.037-24/2000, quando houve a
“sublevação do Governo do Estado do Amazonas que por meio da ADIN n°
2.348-9”, tendo a seu favor deferimento de medida liminar sustando os
efeitos do seu art. 14;
c) a redução de benefícios fiscais afronta a Constituição Federal,
especialmente o texto do artigo 40 e parágrafo único do ADCT, que
evidencia a garantia manutenção da Zona Franca de Manaus com
características de área de livre comércio, de exportação e importação e de
incentivos fiscais;
d) a medida liminar concedida na ADIN n° 2.348-9 também foi abarcada a
contribuição ao PIS/PASEP e entende, “na qualidade de pessoa jurídica
que trava negociações com empresas situadas na Zona Franca de Manaus,
não estar sujeita à incidência de PIS e COFINS nas operações de tal
natureza”, de forma que as receitas sobre as vendas para a Zona Franca de
Manaus perfectibilizadas pela empresa no período abarcado por este
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

processo administrativo estariam “definitivamente excluídos da base de
cálculo da apuração do PIS, razão pela qual se deve reformar a decisão de
primeira instância para dar provimento ao recurso voluntário”;
e) a própria turma julgadora de primeira instância determinou a baixa em
diligência para que fosse analisada a efetiva remessa de mercadorias pela
empresa para a Zona Franca de Manaus e, “após a devida intimação, a
Recorrente apresentou à fiscalização os documentos que ela entendia como
prudentes e necessários para a análise do referido crédito”, ressaltando
que o pedido de ressarcimento do crédito em questão teria tido como base
“apenas os valores em que pudessem ter comprovantes de internalização,
embora as vendas tenham sido superiores ao valor pleiteado”, tendo a
fiscalização reconhecido a existência da efetiva comprovação das vendas e
o direito ao ressarcimento do valor pago a maior a título de PIS, de forma
que não deve ser questionada a suposta ausência de comprovação das
vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus; e
f) com relação a afirmação no Acórdão recorrido de que já haviam sido
excluídas as variações cambiais no pedido requerido pela empresa, “não se
está requerendo o crédito sobre o valor relativo à Variação Cambial sobre
Exportação, mas tão somente sobre as receitas destinadas à Zona Franca
de Manaus”, pois a empresa “não utilizou o crédito sobre a Variação
Cambial Ativa no pedido de habilitação de crédito sobre o PIS pago a
maior por conta do alargamento da base de cálculo (lei n.° 9.718/98), e
mesmo se estivesse utilizando, cumpre esclarecer que não se está
pleiteando a referida receita financeira neste presente processo
administrativo”.
Com esses argumentos, ao fim de seu apelo, requer “que este nobre Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais receba o presente Recurso Voluntário por tempestivo e
reforme a decisão de primeira instância para, ao final, dar provimento ao recurso voluntário da
Recorrente, com o ulterior reconhecimento do crédito por conta da exclusão da base de cálculo
do PIS das receitas sobre as vendas destinadas para a Zona Franca de Manaus”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Cuida-se no presente processo de inconformidade do contribuinte pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP no
42084.41307.101203.1.3.04-0681, de 10/12/2003 (doc. fls. 066 a 070), por meio da qual a
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS/PASEP, referente ao período de
apuração encerrado em 30/06/2002.
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da COFINS relativos ao período de apuração NOV/2003, em montante de R$ 2.059,90, a partir
de créditos originários de DARF de 15/07/2002, no montante de R$ 7.926,18.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/06/2002.
A recorrente tem questionado a decisão de não homologação da compensação
declarada, sustentando em essência que, após a realização da diligência, apresentou à
fiscalização documentos que dariam suporte à análise do crédito relativo às vendas a empresas
da Zona Franca de Manaus e que os tribunais superiores já garantiram a fruição do benefício da
isenção de PIS e COFINS às vendas efetivadas nessa condição.
O colegiado de piso manteve a não homologação da compensação sob o
entendimento de que foram excluídas da base de cálculo da Cofins somente as receitas
provenientes de vendas para Zona Franca de Manaus constantes do disposto nos incisos IV, VI,
VIII e IX, do art. 14 da atual Medida Provisória 2.158-35 estariam isentas e que os valores
recolhidos com base na inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, com amparo
em ação judicial transitada em julgado, já foram objeto de outro pedido administrativo de
restituição, como se extrai dos excertos do voto condutor (fls. 469 e ss. – grifos nossos):
“Como não houve qualquer comprovação na manifestação de inconformidade
apresentada das receitas oriundas de vendas para Zona Franca de Manaus, o
processo foi encaminhado em diligência. A DRF de origem confirmou a existência de
vendas para a ZFM, entretanto verificou que parte dos valores pleiteados pelo
contribuinte referia-se a variações cambiais ativas. Como a empresa obteve
judicialmente o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3°, § 10 da Lei n°
9.718/1998 e pleiteou por meio do processo n° 11065.000697/2008-46 a
restituição/compensação desses valores, o montante referente variação cambial não
foi aqui novamente excluído da base de cálculo da contribuição pela DRF, pois já
havia sido deferido por meio daquele processo. Alega a interessada que o montante
ora pleiteado não se trata de variação cambial sobre receitas de exportação e sim de
variação cambial sobre receitas de vendas para ZFM, as quais comporiam a base de
cálculo da Cofins. Não está correta tal ilação. Havendo reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 3°, §1° da Lei n° 9.718/1998, toda e qualquer receita
financeira deixa de integrar a base de cálculo da contribuição, a qual fica limitada
ao faturamento da empresa (receita de vendas e serviços). Portanto, tanto a receita
financeira oriunda de vendas para exportação como a receita financeira de vendas
para o mercado interno deixa de ser tributada, pois não há mais amparo legal para
tanto. Nesse caso, não há como reconhecer esse indébito no presente processo, sem
incorrer em duplicidade de restituição, já que esses valores compuseram o
montante restituído em outro processo administrativo (11065.000697/2008-67).
Prosseguindo na análise da matéria, antes de reconhecer o direito creditório auditado
relativo às vendas para a ZFM, precisamos analisar o que determinava a legislação
vigente na época dos fatos geradores sob análise.
(...)
Assim sendo, não se pode deixar de ressaltar que em matéria de isenção a interpretação
deve ser restritiva, aplicando-se, inclusive, a técnica da literalidade.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

E não se alegue o disposto no art. 4° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de
1967, pois a expressão "constante da legislação em vigor" contida no texto já é
suficiente para afastar qualquer dúvida quanto ao seu alcance no sentido
temporal, ou seja, aplica-se somente aos tributos e contribuições existentes à época
de sua edição. Não se pode afirmar, portanto, que o referido dispositivo teria o condão
de modificar a legislação superveniente que tenha instituído qualquer tributo ou
contribuição social. Ao contrário, não resiste A menor análise, a afirmação de que a
Cofins - instituidas em 1991, teria sido alcançada pelos efeitos da citada equiparação:
(...)
Sendo assim, a isenção do PIS prevista no art. 14 da Medida Provisória n° 2.037-25,
de 2000, atual Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, e tendo em vista a medida
liminar deferida pelo STF, na ADIn n° 2.348-9, publicada no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2000, suspendendo ex nunc a eficácia da
expressão " na Zona Franca de Manaus" do inciso I do § 2° do artigo 14 da Medida
Provisória n° 2.037-24, de 2000, quando se tratar de vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente,
para as receitas de vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI,
VIII e IX, do referido artigo 14, ou seja:
a) receitas do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo
em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for
efetuado em moeda conversível;
b) receitas auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
c) receitas de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras de que trata o Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, e alterações posteriores,
destinadas ao fim especifico de exportação para o exterior; e
d) receitas de vendas efetuadas com fim especifico de exportação para o exterior, às
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Dessa forma, todas as demais receitas de vendas para Zona Franca de Manaus
sujeitam-se à incidência das contribuição para o PIS, sem o benefício da isenção,
independentemente de sua destinação ou finalidade.
(...)
Portanto, em que pese a confirmação da DRF jurisdicionante de que a interessada
implementou vendas para empresas estabelecidas na ZFM, essas vendas não se
enquadram nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo
14 da MP n° 2.158-35/2001, portanto não podem ser excluídas da base de cálculo
da contribuição essas vendas.”
Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discutem a não incidência das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS sobre as vendas
realizadas a empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
O tema já foi amplamente discutido no âmbito de todas as Turmas deste E.
Conselho, sendo então posteriormente pacificado por meio da edição de Súmula, como se expõe
a seguir.
No mérito, a partir de diversas decisões judiciais nos Tribunais Superiores,
reconheceu-se que não há incidência do PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição, a exemplo
do que consta do Acórdão no 9303-007.437 (grifos nossos):
“A matéria divergente posta a esta E.Câmara Superior, diz respeito especialmente
quanto isenção ou não das contribuições PIS e Cofins para as vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, sob os fundamentos das regras
dispostas na Medida Provisória no 1.858-6/1999, e reedições até a Medida Provisória no
2.037-24/2000.
Com efeito, em razão da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça
quanto à não incidência das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas
sobre receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a
pessoas jurídicas com sede na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa
jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ/No 1.743/2016, propondo a
edição de ato declaratório para autorizar dispensa de apresentação de contestação, de
recursos e desistência dos já interpostos nas ações judiciais que discutam o tema.
Referido Parecer foi aprovado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2017, e, por conseguinte
publicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de
venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas sediadas na
Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada
na mesma localidade".
Nesse sentido, foi também editada a Súmula CARF no 153, de observância
compulsória por parte dos integrantes deste Conselho, a qual equiparou às receitas de exportação
as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus, com o seguinte teor:
“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS”.
Importante ainda trazer à baila o constante do Relatório de Diligência efetuado
pela unidade competente para reconhecer o crédito, o qual, a partir da análise das notas fiscais e
documentos apresentados pela recorrente, concluiu pela correição dos cálculos efetuados pela
empresa relativamente às vendas efetuadas, excluindo somente o montante de crédito decorrente
da variação cambial dessas vendas, já reconhecida em outro processo administrativo (fls. 496 e
497 – grifos nossos):
“A base de cálculo demonstrada pelo contribuinte na tabela à fl 149 foi parcialmente
confirmada confrontando-se os valores com os do Balancete apresentado; e as
operações de venda para a Zona Franca de Manaus foram comprovadas por meio das
notas fiscais apresentadas.
Verificando-se que o somatório dos valores das notas ficais foi maior que o utilizado
pelo contribuinte em seu cálculo, este esclareceu que "a empresa entendeu por bem
requerer somente aqueles valores que possuíam o Comprovante de Internamento". (fl.
145).
Ocorre que, além das vendas destinadas a ZFM, o contribuinte excluiu da base de
cálculo variação cambial sobre exportação.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

Acatar tal procedimento seria reconhecer créditos em duplicidade ao contribuinte. Isso
porque no curso do processo administrativo n° 11065.000697/2008-46 o contribuinte
teve reconhecido o direito creditório relativo a pagamentos de PIS e Cofins realizados
a maior, em cumprimento à sentença judicial n° 2004.71.08.015262-2 que reconheceu a
inconstitucionalidade do art 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98.
O crédito apurado em favor do contribuinte resultou "da diferença entre os valores
pagos a título de contribuição para o PIS e para a Cofins, considerando a base de
cálculo vigente a época, ou seja, a receita bruta nos termos do art 3°, § 1°, da Lei no
9.718/98, e os valores devidos das mesmas contribuições considerando a base de
cálculo como sendo o faturamento, de acordo com as respectivas Leis
Complementares n°s 07/70 e 70/91".
Portanto, o valor apurado a favor do contribuinte naquele processo levou em conta
somente as receitas conforme as Lei complementares n° 07/70 e 70/91 na apuração da
base de cálculo, sendo considerados a maior todos os valores pagos, incluindo-se ai
quaisquer receitas que porventura tenham sido tributadas indevidamente, exceto as
receitas oriundas de vendas A ZFM.
(...)
Assim, no presente caso somente será excluído da base de cálculo o montante
comprovado das vendas realizadas a ZFM, uma vez que, no cálculo realizado no
processo supra referido receitas tributadas indevidamente já foram consideradas
no montante do crédito reconhecido”
Aplicando o disposto nos referidos julgados ao caso submetido a julgamento no
presente processo e considerando os documentos trazidos aos autos pela recorrente em
atendimento à diligência efetuada, entendo que devem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições no período em análise as receitas decorrentes das vendas de produtos a
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus.
Quanto às variações cambiais, asseverou a decisão recorrida que, por ocasião do
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3o , §1o da Lei no 9.718/1998, toda e qualquer
receita financeira deixou de integrar a base de cálculo da contribuição, de forma que tanto a
receita financeira oriunda de vendas para exportação, como a receita financeira de vendas para o
mercado interno, deixaram de ser tributadas, de forma que os montantes de crédito decorrente da
variação cambial das vendas efetuadas à ZFM compuseram o montante restituído no processo
administrativo no 11065.000697/2008-67.
A recorrente sustenta que somente teria sido requerida, naquele processo, os
créditos decorrentes da variação cambial decorrente das exportações, mas não traz qualquer
comprovação de que tais valores não estariam incluídos naquele processo de restituição, como
assevera a decisão recorrida, visto que tanto a fiscalização quanto a DRJ/Porto Alegre asseveram
que as receitas financeiras recebidas pela recorrente compuseram o montante restituído em outro
processo administrativo.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
homologando-se a compensação declarada na DCOMP objeto do presente processo, no limite do
crédito reconhecido decorrente das vendas efetuadas no período pela recorrente a empresas
sediadas na ZFM.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900942/2008-17

Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital